Tribunal: TJMT
Processo: 0005791-05.2016.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005791-05.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON SILVENTE SPIGUEL - CPF: 406.773.201-59 (APELANTE), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI - CPF: 923.430.238-91 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA - CPF: 332.341.718-66 (APELANTE), ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI - CPF: 923.430.238-91 (APELADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA - CPF: 332.341.718-66 (APELADO), JEFERSON SILVENTE SPIGUEL - CPF: 406.773.201-59 (APELADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOLO NA TRANSFERÊNCIA DE BENS E DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO FÁTICA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos por Jeferson Silvente Spiguel (Autor) e por Rosa Maria Morales Chiquetti e Lilian Carine Chiquetti Tamura (Rés/Reconvintes) contra sentença da 4a Vara Cível de Várzea Grande que julgou improcedentes tanto os pedidos principais quanto a reconvenção em Ação de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais.

O Autor alega ter sido induzido, por dolo das Rés, a transferir seu único imóvel e veículo sob o falso pretexto de garantias empresariais, enquanto as Rés afirmam ter agido de boa-fé e pleiteiam, em reconvenção, indenização por danos morais e materiais decorrentes do suposto abuso do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem a produção das provas testemunhal e pericial requeridas, configura cerceamento de defesa; e

(ii) estabelecer se, diante da ausência de instrução probatória, a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório for suficiente para o deslinde da controvérsia.

A controvérsia envolve alegações de vício de consentimento por dolo e de abuso do direito de ação, temas que dependem de análise de elementos subjetivos e circunstâncias fáticas complexas, incompatíveis com o julgamento antecipado.

A prova documental constante dos autos é insuficiente para revelar o contexto e a intenção das partes na celebração dos atos jurídicos, sendo indispensável a produção das provas testemunhal e pericial tempestivamente requeridas.

O indeferimento implícito dessas provas, seguido do julgamento de improcedência por ausência de “prova robusta e cabal”, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

A mesma violação atinge a reconvenção, pois a apuração de eventuais danos morais e materiais alegados pelas Reconvintes demanda instrução probatória específica.

Constatado o
error in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em demandas que dependem de prova testemunhal e pericial para elucidação de fatos controvertidos.

A alegação de vício de consentimento por dolo e de abuso do direito de ação exige ampla instrução probatória.

O julgamento antecipado sem a devida instrução viola o devido processo legal e impõe a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por JEFERSON SILVENTE SPIGUEL (1o Apelante) e por ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI e LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA (2o Apelantes), em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Id. 303988873), que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais,
julgou improcedentes
tanto os pedidos formulados na petição inicial quanto os pleitos deduzidos em sede de reconvenção.

Na origem, Jeferson Silvente Spiguel ajuizou a referida ação narrando que, em meados de 2014, contratou os serviços de consultoria empresarial da primeira Requerida, Rosa Maria Morales Chiquetti, para sua empresa, a "Livraria Porta do Céu Ltda. ME".

Alega que, sob a influência profissional e, posteriormente, afetiva da primeira Requerida, foi induzido a contrair vultosos empréstimos bancários e a expandir seus negócios de forma temerária.

Sustenta que, em um segundo momento, com a empresa já em dificuldades financeiras, foi dolosamente convencido a transferir seu único imóvel (matrícula n. 75.379 do CRI de Várzea Grande) e um veículo Toyota Corolla para a segunda Requerida, Lilian Carine Chiqueti Tamura, filha da primeira, sob o falso pretexto de que tais bens serviriam de garantia para novos empréstimos que salvariam o negócio.

Afirma que, após as transferências, foi alijado de seu patrimônio e de suas empresas, restando com dívidas que superam R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Com base nesses fatos, pleiteou, em sede de tutela de urgência, o sequestro dos bens e, no mérito, a anulação dos negócios jurídicos por vício de consentimento (dolo), com a consequente restituio dos bens e a reparação dos danos materiais.

A tutela de urgência foi indeferida (Id. 66377088, p. 59-61).

Citadas, as Requeridas apresentaram contestação com reconvenção (Id. 66377089, p. 118-182).

Em preliminar, impugnaram a gratuidade de justiça concedida ao Autor, arguiram a inpcia da inicial e a perda superveniente do objeto, em razão de medida assecuratória de sequestro deferida no âmbito criminal.

No mérito, negaram veementemente a ocorrência de fraude ou vício de consentimento, sustentando que o Autor, empresário experiente, agiu de livre e espontânea vontade, sendo o insucesso de seus negócios fruto de sua própria má gestão.

Em sede de reconvenção, pleitearam a condenação do Autor/Reconvindo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que a propositura da ação e as medidas dela decorrentes, incluindo a persecução penal, configuraram abuso do direito de ação e lhes causaram graves prejuízos.

O Autor apresentou impugnação à contestação e resposta à reconvenção (Id. 66378098, p. 03-14), rechaçando as preliminares e reiterando os termos da inicial.

Sobreveio a sentença (Id. 303988873), na qual o douto Magistrado
a quo
, entendendo tratar-se de matéria exclusivamente de direito e que os autos continham elementos suficientes para a formação de seu convencimento, julgou antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC e:

- julgou improcedente a pretensão autoral, por considerar que não houve prova robusta, cabal e direta da ocorrência de dolo ou erro substancial que maculasse os negócios jurídicos, os quais foram formalizados por instrumentos públicos e registros regulares;

- julgou, outrossim, improcedente a reconvenção, por entender que as Requeridas/Reconvintes não comprovaram que a demanda tenha lhes causado abalo moral ou prejuízo econômico relevante, e que o simples ajuizamento da ação, ainda que improcedente, no configura ato ilícito;

- condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada demanda (principal e reconvencional), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, Jeferson Silvente Spiguel interpôs o primeiro Recurso de Apelação (Id. 303988881).

Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir provas testemunhal e pericial, essenciais para a comprovação do dolo e dos danos sofridos.

Alega, ainda, ausência de fundamentação adequada. Reitera a tese de vício de consentimento, ressaltando a condenação criminal das Apeladas pelos mesmos fatos, e pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, Rosa Maria Morales Chiquetti e Lilian Carine Chiquetti Tamura também interpuseram Recurso de Apelação (Id. 303988876), insurgindo-se contra o capítulo da sentença que julgou improcedente a reconvenção.

Preliminarmente, também arguem o cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado lhes tolheu o direito de produzir prova pericial para demonstrar a extenso dos danos materiais e morais sofridos.

No mérito, defendem a ocorrência de abuso do direito de ação e litigância de má-fé por parte do Apelado, o que, segundo afirmam, lhes causou severos prejuízos, como o encerramento de suas atividades empresariais e abalo reputacional, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido reconvencional.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ambos os Apelantes, em seus respectivos recursos, suscitam, como matéria prejudicial ao mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide.

Argumentam, em síntese, que a complexidade dos fatos controvertidos exigia a indispensável dilação probatória, notadamente a produção de prova testemunhal e pericial, tempestivamente requeridas, para a correta elucidação da causa.

A preliminar merece acolhimento.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é uma ferramenta de celeridade processual que autoriza o magistrado a proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

Trata-se de uma faculdade-dever do julgador, que deve ser exercida com parcimônia, ponderando-se a suficiência do acervo probatório já constante dos autos e a efetiva necessidade de instrução para a formação de um convencimento seguro.

No caso em apreço, a controvérsia central não se restringe a uma questão puramente de direito.

Ao contrário, o cerne da demanda principal reside na alegação de vício de consentimento, especificamente o dolo, que teria maculado a manifestação de vontade do Autor/Apelante ao transferir seus bens para a segunda Requerida.

A caracterização do dolo, por sua natureza, envolve a análise de elementos subjetivos e de uma cadeia de eventos fáticos complexos, que, não raro, transcendem a prova meramente documental.

O Autor alega ter sido vítima de um engenhoso ardil, orquestrado em um contexto de relacionamento profissional e afetivo, que o levou a praticar atos de disposição patrimonial em seu prejuízo.

As Requeridas, por outro lado, sustentam a plena validade e consciência dos atos praticados pelo Autor, atribuindo a ele a responsabilidade por sua derrocada financeira e, em reconvenção, imputando-lhe a prática de atos ilícitos e abuso do direito de ação, que lhes teriam causado danos materiais e morais.

Temos, portanto, duas narrativas fáticas diametralmente opostas e intrinsecamente complexas.

A verificação de qual delas se aproxima da verdade real demanda uma instrução probatória aprofundada.

A prova documental, embora relevante, é insuficiente para, por si só, elucidar a real intensão das partes e o contexto em que os negócios foram celebrados.

Os instrumentos públicos de transferência dos bens, embora dotados de fé pública, podem ser elididos por outras provas que demonstrem a existência de vício na origem da manifestação de vontade.

O Juízo
a quo
, ao julgar improcedente a demanda principal, fundamentou sua decisão na ausência de "prova robusta, cabal e direta da ocorrência de indução maliciosa".

Ora, ao fazê-lo após indeferir implicitamente a produção das provas que o Autor pretendia utilizar para justamente comprovar tal indução, o magistrado incorreu em flagrante cerceamento de defesa.

O mesmo raciocínio se aplica integralmente à reconvenção.

As Requeridas/Apelantes pleitearam indenização por danos materiais e morais, alegando que a conduta do Autor/Reconvindo, ao ajuizar a demanda e promover medidas na esfera criminal, lhes causou prejuízos, como o encerramento de suas atividades empresariais.

A comprovação da extensão desses danos, bem como do nexo de causalidade com a conduta do Autor, demandaria, no mínimo, a produção de prova pericial contábil e testemunhal, como requerido.

Ao julgar improcedente a reconvenção por "não haver nos autos qualquer comprovação de que a demanda tenha causado abalo moral ou prejuízo econômico relevante", o Juízo de primeiro grau incorreu no mesmo
error in procedendo
, cerceando o direito de defesa das Reconvintes.

Portanto, a lide não se encontrava "madura" para julgamento. A complexidade dos fatos alegados por ambas as partes, a contraposição de versões e a necessidade de se apurar elementos subjetivos (dolo, abuso de direito) e objetivos (extenso dos danos) tornavam imperativa a fase de instrução.

O julgamento antecipado, nesse cenário, representou uma supressão indevida de uma etapa essencial do devido processo legal, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, arguida por ambos os Apelantes, é medida que se impõe.

Consequentemente, fica prejudicada a análise das demais matérias de mérito suscitadas nos recursos, as quais deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a devida e completa instrução processual.

Conclusão

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, na análise da questão preliminar comum,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se proceda à regular instrução probatória, com a reabertura da fase de especificação de provas e o saneamento do feito, oportunizando-se às partes a produção das provas tempestivamente requeridas, notadamente a testemunhal e a pericial, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025